Tribunal: TJDFT
Processo: 0729905-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que julgou procedimento de liquidação de sentença. A mesma decisão é objeto do agravo de instrumento 0727367-83.2023.8.07.000, que é prejudicial em relação a este, e que se encontra com prazo para o agravado se manifestar. Dessa feita, associem-se os autos e aguarde-se o término do prazo para manifestação do agravado no recurso 0727367-83.2023.8.07.0000. Após, tornem ambos conclusos para julgamento conjunto. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403